Tribunal: TJBA
Processo: 0014172-49.2011.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
0014172-49.2011.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO e outros

Advogado(s)
:
JANE MARIA AVELINA NOVATO MEIRELES, MARCIO AUGUSTO CALDAS LEITE MATOS, PATRICIA QUADROS CORTES FERNANDES, WELLINGTON OSÓRIO MODESTO E SILVA registrado(a) civilmente como WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1.030, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.010/STF. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. IDENTIDADE COM O PARADIGMA. CARGOS EM COMISSÃO CRIADOS PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.
MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE.
NÃO RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANTIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 0014172-49.2011.8.05.0000
, sendo Autor
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Réu
MUNICÍPIO DE MATA DO SÃO JOÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM MANTER O ACÓRDÃO QUE JULGOU A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE,
nos termos do relatório e voto desta Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora Substituta

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA